Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-69.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O acolhimento da pretensão do segurado para auferir benefício de natureza acidentária pressupõe a demonstração do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.

2. Na hipótese, o autor apelante não faz jus ao auxílio-doença, uma vez que o laudo pericial atestou que não há nexo causal entre a incapacidade e o trabalho que exercia.

3. Recurso conhecido e não provido.